Tribunal: TJES
Processo: 0000509-90.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-90.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETERSON SOBRINHO SEABRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000509-90.2021.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PETERSON SOBRINHO SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART
S
. 33
E 35
, LEI 11.343/06.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
2.
DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
3.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

4
.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS GENÉRICOS.
5
.
ANTECEDENTES. ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. INIDONEIDADE. SÚMULA STJ 444.
6
.

NATUREZA
E
QUANTIDADE DA APREENSÃO. ART. 42, LEI 11.343/2006.
EXASPERAÇÃO
VÁLIDA
.
7
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE
.
8
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, recaindo sobre o apelante, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Caso em que o volume da apreensão é incompatível com o consumo próprio, sendo também possível verificar que parte dos entorpecentes estava porcionada e outra ainda aguardando divisão e embalo para comercialização, e que não foram apreendidos instrumentos utilizados no uso de entorpecentes. 4. O STJ entende que (...)
“O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).
Caso em que a
sentença apresenta asserções abstratas a respeito a respeito do dolo de praticar os crimes. Considerando que toda conduta dolosa é derivada de uma decisão orientada e consciente, é inviável exasperar a pena em razão de o réu ter decidido cometer crimes, já que todo agente de crime doloso opta por cometê-lo. 5. Sob pena de violação ao entendimento plasmado na Súmula STJ 444, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem fundamentar a exasperação da pena-base. É inidônea a valoração negativa dos antecedentes do réu, baseada em procedimentos relativos socioeducativos e em uma ação penal em andamento. 6. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram encontrados com o recorrente uma dose de cocaína e outros 19g (dezenove gramas) da mesma droga
,
de alto teor lesivo
, o que justifica a
exasperação da pena em 1/6 (um sexto). 7. Ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.
8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000509-90.2021.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PETERSON SOBRINHO SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por Peterson Sobrinho Seabra, em face da sentença de fls. 188/203, da Vara Única de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33 e no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.416 (mil, quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que
por volta das
22
h
1
5min
do dia
17
de
junho
de 20
2
1
,
no Ba
i
r
ro

Monte Líbano
, Município de
João Neiva
,
o
apelante,
associa
do

a
o
corréu Geovani de Souza Agostinho,
teria
m sob sua guarda, com finalidade comercial,
uma sacola contendo 19 (dezenove) gramas e 11 (onze) pinos de cocaína.

Ao
fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de fls. 216/237, a defesa formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a reanálise da pena-base e a aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 239/245, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5316491, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, também pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico de fls. 45/46, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo das drogas vulgarmente conhecidas como cocaína e crack.

No tocante à
autoria,

observo que o
apelante
nega
a prática do crime, alegando ser usuário de entorpecentes, tendo adquirido os entorpecentes na cidade de Vitória para seu consumo.

Em sentido contrário, os Policiais Militares que realizaram a prisão apontaram para a
finalidade comercial dos entorpecentes, dizendo terem recebido informações de que o recorrente e o corréu teria recebido uma carga de drogas, as quais venderiam no município.

Veja-se, a propósito, que o Soldado PM Carlos Augusto Beiloti Penha, em depoimento judicial captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada afirma que vinham monitorando o recorrente e o corréu Geovani de Souza Agostinho, em razão de denúncias do envolvimento de ambos no tráfico de entorpecentes. Recorda-se que no mesmo dia, mais cedo, havia abordado os dois na rodoviária da cidade, constatando que eles levavam consigo cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, quantia que, segundo eles, usariam para “curtir” em Vitória. Diz, no entanto, que receberam informações no sentido de que eles estavam ido a Vitória para comprar entorpecentes, sendo que, mais tarde, receberam informações que os dois já teriam retornado, razão pela qual se deslocaram até a casa de Geovani, vulgo “Zói”, onde encontraram uma certa quantidade de cocaína. Afirma que, na sequência, foram até a casa do ora apelante Peterson Sobrinho Seabra, vulgo “Peteco”, com quem apreenderam mais entorpecentes, detalhando que uma dose de cocaína estava na mão do acusado e o restante no interior da residência. Além disso, alega já conhecer os réus por outros crimes, sendo que não foi encontrado apetrechos que pudessem indicar que os envolvidos fossem meros usuários, destacando que na casa do ora apelante foi encontrado uma parte do entorpecente que ainda não havia sido porcionada para venda. Aduz, ainda, que ambos os envolvidos disseram ter ido até Vitória para adquirir as drogas.

O Sargent
o
PM Joziolkle Zaganelli Gouveia, em linhas gerais, corrobora o relato acima, reafirmando
que
havia denúncias de tráfico de drogas
envolvendo
o apelante
e o corréu
Geovani, confirmando os detalhes da apreensão, nos termos citados pelo colega de farda.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante e ao corréu a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal. Logicamente, fica descartada a possibilidade de desclassificação das condutas para o crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Aliás, a proposito do pedido de desclassificação, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nesse passo, o volume da apreensão é incompatível com o consumo próprio. Além disso, verifico que parte dos entorpecentes estava porcionada e outra ainda aguardando divisão e embalo para comercialização. Por outro lado, não foram apreendidos instrumentos utilizados no uso de entorpecentes.

Está provado o fim comercial da droga, não restando dúvidas sobre a higidez da condenação recorrida.

Por outro lado, não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, atos como guardar, transportar ou trazer consigo o material proscrito, com a intenção de repassá-lo a terceiro, ainda que sem o objetivo de auferir lucro, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

“Comprovado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação criminosa, incabível a desclassificação para o crime disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Destaca-se, ainda, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.” (TJES, Apelação Criminal 030130128918, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, 13/08/2021)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que as investigações empreendidas pela Polícia Militar conduziram à identificação e prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Da mesma forma, parece-me demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo intersubjetivo necessário à caracterização do crime de associação para o tráfico.

Conforme relato já citado, o apelante e o corréu Geovane foram abordados na rodoviária de posse de quantia relevante, ocasião em que alegaram estar a caminho de Vitória, para “curtir”. No entanto, resta claro que juntos empregaram os valores na aquisição dos entorpecentes no “Morro do Cabral”, de forma associada. Depois, prepararam parte dos entorpecentes, os quais ficaram na posse do acusado Geovani, prontos para a venda, ao passo que o resto das drogas ficaram homiziadas na residência do ora recorrente, para posterior comercialização.

Desta forma, em face da demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, evidenciada a divisão de tarefas e o planejamento de ações conjuntas, deve ser preservada a condenação também pela prática do crime de associação para o tráfico.

Passo à análise dos pedidos subsidiários, a começar pelos pedidos de
redimensionamento das penas.

Nesse passo, constata-se que as penas-base de ambos os crimes foram exasperadas mediante a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como, levando em consideração, também, a natureza dos materiais ilícitos apreendidos.

No que se refere à culpabilidade, anota a sentença:

Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...)
“O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Ocorre, contudo, que as considerações sentenciais não apresentam uma razão objetiva para concluir-se pela maior reprovabilidade social do fato em si, tratando-se de asserções abstratas a respeito do dolo de praticar os crimes. Considerando que toda conduta dolosa é derivada de uma decisão orientada e consciente, é inviável exasperar a pena em razão de o réu ter decidido cometer crimes, já que todo agente de crime doloso opta por cometê-lo.

Desta forma, inidônea a valoração da operadora relacionada à culpabilidade.

Na sequência, a sentença registra que os antecedentes são maculados, conforme certidão de fl. 70 e relação de processos fls. 71/74. Ocorre, contudo, que os documentos a que faz referência a sentença registram nove procedimentos relativos a medidas socioeducativas aplicadas ao apelante enquanto menor de idade e a uma ação penal em andamento, razão pela qual, mostra-se inviável a negativação, sob pena de violação ao entendimento plasmado na Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Afasto a valoração negativa dos antecedentes.

A pena-base foi exasperada, ainda, considerando a natureza das drogas.

Seguindo, relembro que a teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta que foram encontrados com o recorrente uma dose de cocaína e outros 19g (dezenove gramas) da mesma droga
,
de alto teor lesivo
, o que justifica a
exasperação da pena em 1/6 (um sexto).

Assim, apesar de afastar a negativação das operadoras relacionadas à culpabilidade e aos antecedentes, a pena-base não deve ser conduzida ao mínimo legal.

Desta forma, exaspero as penas-base em 1/6 (um sexto) em razão da natureza dos entorpecentes, fixando-as nos seguintes termos:

Artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
: 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
: 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 816 (OITOCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria,
a sentença reconhece a circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual preservo nos mesmos patamares sentenciais, assim reduzindo
ambas
a
s
pena
s ao mínimo legal.

Passando à etapa final, impossível a aplicação da causa especial de diminuição de pena
a que alude o §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No presente caso, ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 41 DA LEI N. 11.343/2006 E DO ARTIGO 29, §1º, O CP. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do crimes de associação para o tráfico, em razão da existência de associação estável e duradoura para a realização da venda ilícita entre os acusados, bem como o não reconhecimento da colaboração do envolvido para o deslinde da investigação, com base no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, e de sua participação de menor importância na prática delitiva. Concluir pela inexistência de provas concretas para a condenação e pela incidência do artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 29, §1º, o CP, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. No que tange à aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1649325/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24/08/2020)

Assim, fica
m
a
s
pena
s
estabelecida
s
, em caráter definitivo, em:

Artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
: 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E
700
(
SETE
CENTOS) DIAS-MULTA.

Reconhecido o cúmulo material entre as condutas, na forma do artigo 69, do Código Penal, totalizam

8
(
OITO
) ANOS DE RECLUSÃO
e
1200
(
MIL E DUZ
ENTOS) DIAS-MULTA
, estas no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

O regime inicial de cumprimento é o
SEMIABERTO
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.